Tribunal: TJBA
Processo: 0044412-86.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044412-86.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON TEOTONIO DE LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET). VANTAGEM DESTINADA A COMPENSAR SERVIÇO EXCEPCIONAL PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PELOS AUTORES E DO PAGAMENTO INDISCRIMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0044412-86.2009.8.05.0001
, tendo como apelante
s

JAILSON TEOTONIO DE LIMA e outros (9)
e apelado o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.